Tribunal: TJES
Processo: 5010958-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010958-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE RECUPERACAO DE ATIVOS - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS
AGRAVADO: SERRA INDUSTRIAL LTDA e outros (2)
RELATOR(A):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – BEM IMÓVEL – ANTERIOR ORDEM DE INDISPONIBILIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – PENHORA – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

A indisponibilidade de bem
imóvel
decretada
em execução fiscal

não

impede a penhora determinada pelo Juízo cível,
desde que resguardado o crédito fiscal respectivo.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010958-92.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADOS: RICARDO KALLAS ARANTES E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por FUNDO DE RECUPERAÇÃO DE ATIVOS – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS em face da decisão id 3706983 (fls. 90), proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível do Juízo de Serra que, nos autos da “ação de execução de título extrajudicial” nº 0007676-02.2013.8.08.0048, determinou a desconstituição da penhora realizada sobre bens imóveis de propriedade do Agravado JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA DE JESUS à vista de anterior registro de indisponibilidade decorrente da “ação de execução fiscal” nº 000060055.2014.4.02.5006.

Em suas razões recursais (id 3706980), o Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja restabelecida a penhora sobre os bens imóveis por si indicados no feito de origem, por ausência de óbice legal.

Pois bem.

Infere-se dos autos que o Agravante indicou à penhora os bens imóveis de matrícula nº 43.244, 43.356 e 19.829, registrados no RGI da 2ª Zona de Vitória-ES, o que foi deferido pelo Juízo
a quo
por meio do despacho lavrado em 29.01.2020, tendo havido, em consequência, a lavratura do respectivo termo.

Ocorre que o Juízo
a quo
determinou, de ofício, a desconstituição das referidas penhoras sob o fundamento de que haveria ordem judicial pretérita de indisponibilidade já averbada nas matrículas respectivas.

Veja-se:

“Sem delongas, a despeito do despacho de fl. 148, observo que os imóveis pertencentes ao executado José Antônio não são passíveis de penhora, uma vez que possuem indisponibilidade averbada no registro cartorário, referente determinação judicial advinda da 1ª Vara Federal de Execução Fiscal de Vitória/ES, no autos nº 00006005520144025006 (fls. 114/121 e 132/147).

Por essa razão,
desconstituo a penhora de fl. 148
.

Outrossim, considerando a inexistência de bens penhoráveis, bem como que o feito já foi suspenso na forma do art. 921 do CPC (fl. 81), ordeno o arquivamento dos autos com fulcro no art. 921, §2º do CPC, sem baixa na distribuição, assim permanecendo durante o prazo de prescrição intercorrente, findo o qual deverão as partes serem intimadas para, querendo, se manifestarem em 15 dias (art. 921, §§ 4º e 5º, CPC).”

Com efeito, a ordem de indisponibilidade de bens determinada em execução fiscal não tem o condão de impedir a ordem de penhora sobre o mesmo bem imóvel em decorrência de ação de execução diversa, até porque é possível, em tese, a instauração de concurso de credores quando houver pluralidade de penhoras sobre um mesmo bem.

A indisponibilidade de bens imóveis constitui medida que visa impedir que o proprietário dele se desfaça, garantindo-se, assim, e futura satisfação da tutela jurisdicional ou da execução, podendo ser convertida em efetiva penhora no processo executivo fiscal, mas não obsta, por outro lado, o registro de penhora determinada por outro Juízo, contexto que será equacionado pela regra do art. 797 e parágrafo único, do Código de Processo Civil:

“Art. 797 - Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados.

Parágrafo único -
Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência
.” (grifei)

Neste sentido corrobora a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno no recurso especial nº 1.424.558/RJ, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Raul Araújo, e no recurso especial nº 1.661.481/SP, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DOS BENS DE EX-ADMINISTRADOR DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PENHORA DETERMINADA NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO EXAME, PROVER O RECURSO ESPECIAL.

1. Decisão agravada reconsiderada. Novo exame do feito.

2. "A indisponibilidade do bem, decretada pelo juiz e decorrente de penhora levada a efeito pela Fazenda Pública, apenas impede a alienação do bem pelo devedor executado, não impossibilitando nova penhora sobre o mesmo bem, desde que resguardado o crédito fiscal respectivo. Precedentes"
(AgRg no REsp 1.557.425/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1º/06/2017, DJe de 14/06/2017).

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova analise, dar provimento ao recurso especial.” (grifei)

“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM HIPOTECADO EM FAVOR DO EXEQUENTE. HASTA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DOS VALORES. INSURGÊNCIA DA FAZENDA NACIONAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL COM PENHORA SOBRE O BEM ALIENADO. CRÉDITO PREFERENCIAL. RESTITUIÇÃO DEVIDA. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ.

1. Execução ajuizada em 1/6/1994. Recurso especial interposto em 14/5/2014. Autos encaminhados à Relatora em 25/8/2016, redistribuídos em 18/9/2019 e novamente conclusos em 7/2/2020.

2. O propósito recursal é definir se os valores levantados pelo recorrente devem ser restituídos ao juízo da execução em virtude da existência de crédito preferencial, cujo titular manifestou-se nos autos depois de perfectibilizada a arrematação do bem objeto da penhora.

3. O entendimento desta Corte aponta no sentido de que,
coexistindo execução fiscal e execução civil, contra o mesmo devedor, com pluralidade de penhoras recaindo sobre o mesmo bem, o produto da venda judicial, por força de lei, deve satisfazer o crédito fiscal em primeiro lugar
. Precedente.

4. A postura adotada pela instituição financeira recorrente, que, mesmo ciente da existência de crédito preferencial em favor de terceiros, deixa de sinalizar tal fato ao juiz e vem aos autos requerer o levantamento do montante depositado, revela atitude contrária à boa-fé objetiva.

(...)” (grifei)

Destarte, forçoso concluir que a ordem de indisponibilidade de bens exarada pelo Juízo da execução fiscal não é óbice ao registro de penhora exarada pelo Juízo da execução civil, havendo que se observar, apenas, eventual concurso de credores, razão pela qual o
decisum
vergastado deve ser reformado.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe dou provimento para determinar o restabelecimento, no feito de origem, das penhoras sobre os bens imóveis de matrícula nº 43.244, 43.356 e 19.829, registrados no RGI da 2ª Zona de Vitória-ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator. Sessão 18.04.23.

Sessão 18.04.2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
Acompanhar.